Tribunal: TCU
Processo: 021.476/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4458/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Cássia Eleandra Caetano da Cruz e Magali Camillo Lopes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.476/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Monteiro Barbosa (XXX.260.748-XX); Cássia Eleandra Caetano da Cruz (XXX.519.348-XX); Lúcia Helena Varella Biagi (XXX.812.597-XX); Magali Camillo Lopes (XXX.802.128-XX); Mara Lúcia de Carvalho Ferreira Souza (XXX.493.970-XX); Rosa Maria Martins (XXX.584.966-XX); Sílvia Regina Ferreira Ronconi (XXX.639.288-XX); Sílvia Regina Monteiro Barbosa Santos (XXX.111.938-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que demonstre a este Tribunal, no prazo de trinta dias, se os proventos de aposentadoria pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social às sras. Lúcia Helena Varella Biagi e Rosa Maria Martins, bem como os proventos de pensão pagos à sra. Sílvia Regina Ferreira Ronconi, estão sofrendo os descontos previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social para as providências de sua alçada.